Tribunal: TJBA
Processo: 0001693-84.2003.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001693-84.2003.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: IOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
ANGELO MAIA PRISCO TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, II, CPC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA (ART. 485, §1º, CPC). REQUISITO OBRIGATÓRIO.
ERROR IN PROCEDENDO
. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. INAPLICABILIDADE PARA SUPRIMIR GARANTIA PROCESSUAL EXPRESSA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação interposto pelo Município de Ilhéus em face de sentença (ID. 87360041) que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de ressarcimento ao erário, por abandono da causa (art. 485, II, do CPC).

2 - O juízo de primeiro grau dispensou a intimação prévia prevista no art. 485, §1º do CPC, ao argumento de que o lapso temporal transcorrido era superior em mais de cinco vezes àquele exigido pelo legislador para caracterizar a negligência, e que eventual interesse da parte poderia ser manifestado em sede de juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se a intimação prévia prevista no art. 485, §1º do CPC pode ser dispensada em casos de abandono prolongado da causa, ou se constitui requisito de validade da sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O art. 485, §1º, do Código de Processo Civil estabelece um requisito formal e obrigatório para a extinção do feito por abandono (incisos II e III), exigindo a intimação pessoal da parte para suprir a falta em 5 (cinco) dias.

5 - A dispensa expressa do cumprimento desta norma cogente pelo magistrado de origem, sob o fundamento de violação ao princípio da eficiência , configura manifesto error in procedendo.

6 - Os princípios gerais do direito processual, embora sirvam como vetores interpretativos, não possuem força normativa para revogar ou autorizar o descumprimento de regras processuais específicas e claras, notadamente aquelas que resguardam o devido processo legal antes da aplicação de uma penalidade processual.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá provimento, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001693-84.2003.8.05.0103,
sendo parte(s) Apelante
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e parte(s) Apelada
IOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.